Tribunal: STF
Processo: CJ 6012
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-18
Data de publicação: 1976-02-18

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO EM TRANSPORTE TERRESTRE.
AÇÃO DE TRANSPORTADOR CONTRA A SEGURADORA. A SÓ CIRCUNSTANCIA DE O
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL DEVER SER CITADO (DECRETO-LEI N.
73/1966, ART. 68 E PARAGRAFO 2.) NÃO E BASTANTE A LEVAR O FEITO PARA
A JUSTIÇA FEDERAL. O IRB RESPONDE, EM PRINCÍPIO, NO FORO COMUM
(DECRETO-LEI N. 73, ART. 41). ESPÉCIE NÃO ENQUADRAVEL NO ART. 125,
IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
AFIRMANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM DO ESTADO. II. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O TRIBUNAL SUSCITADO, DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.